Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), CONVENIENCE MEDICAL LTDA - CNPJ: 25.252.411/0001-03 (AGRAVANTE), ANDRE RIBEIRO BRASILEIRO - CPF: 036.182.546-36 (AGRAVANTE), ANA PAULA LEMOS SILVA - CPF: 090.947.596-24 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ANDRE RIBEIRO BRASILEIRO - CPF: 036.182.546-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA LEMOS SILVA - CPF: 090.947.596-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado por pessoa jurídica em ação revisional movida em face de instituição financeira, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica autora da ação, diante dos documentos juntados aos autos para comprovação de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme previsto nos arts. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

A análise dos documentos juntados não evidencia a alegada hipossuficiência, sendo insuficiente a mera existência de endividamento ou ausência de retorno financeiro.

O valor das custas não se revela desproporcional à capacidade financeira presumida da parte agravante, considerando o valor da causa e os dados contábeis apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Convenience Medical Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação da ação revisional movida contra Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício, pois se encontra em crise financeira e, até o momento, não obteve retorno do investimento feito em seu negócio, restando impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria atividade comercial. Argumenta que a Súmula 481 do STJ assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de custear os encargos processuais.

Segue defendendo a probabilidade do direito, considerando que já se encontra endividada, sendo certo que a ação revisional ajuizada é o meio mais adequado para questionar as taxas de juros e demais condições impostas no contrato
sub judice
. Firme nos argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 268066276).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id.

269279766), mantendo a decisão.

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão id. 273236384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Convenience Medical Ltda.
move ação revisional

em face de Banco Santander (Brasil) S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado e determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Insurge-se o agravante, sustentando que preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício, pois se encontra em crise financeira e, até o momento, não obteve retorno do investimento feito em seu negócio, restando impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria atividade comercial. Argumenta que a Súmula 481 do STJ assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de custear os encargos processuais.

Segue defendendo a probabilidade do direito, considerando que já se encontra endividada, sendo certo que a ação revisional ajuizada é o meio mais adequado para questionar as taxas de juros e demais condições impostas no contrato sub judice. Firme nos argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 267098296 e id. 267098297, considerando o balanço patrimonial e a grande movimentação de valores pela empresa ré, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor atribuido na causa, que no caso é de R$ 5.957,48 (cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Aliás, ao prestar as informações, assim destacou o douto magistrado, confira:

“
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência exarada nos autos de Agravo de Instrumento no 1003266-24.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional c/c Tutela de Urgência no 1080711-29.2024.8.11.0041, que por sua vez indeferiu o pedido de gratuidade de justiça determinando o recolhimento das custas iniciais (vide id. 180082457), em face da ausência de demonstração satisfatória da alegada insuficiência financeira da parte autora, mormente comprovando-se a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo por intermédio de documento público ou particular que pudessem obviamente reproduzir a real situação financeira do pleiteante do aludido benefício, tenho a informar, sem mais delongas, que os fatos e o mérito da decisão impugnada são os mesmos que serviram de base à r. decisão de Vossa Excelência, e que instruíram o referido Agravo de Instrumento, cujas informações, ora presto.
”

(id. 269279766)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025